Tribunal: TJMT
Processo: 1008833-66.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008833-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEDER FELIX ABREU - CPF: 000.368.501-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLLINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.029.561-94 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BORGES DA SILVA - CPF: 039.526.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NAELI PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E VIAS DE FATO NO AMBIENTE DOMÉSTICO- SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO -

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
CULPABILIDADE - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - CONCEITO DE CRIME - FUNDAMENTO INIDÔNEO - ENTENDIMENTO DO STJ - MOTIVO - BANALIDADE DA AÇÃO - ELEMENTAR DO TIPO PENAL - REDUÇÃO DA PEBA-BASE – VIAS DE FATO – AGRAVANTE – ELEVAÇÃO NO DOBRO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS – FRAÇÃO PARADIGMA – 1/6 – REDIMENSIONAMENTO -
RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A consciência da ilicitude do fato criminoso constitui elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade (TJMT, N.U 1008499-27.2021.8.11.0037).

“A banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003).

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR)

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Weder Felix Abreu
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal (N.U 1008833-66.2021.8.11.0003), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico e vias de fato a 5 (cinco) meses de detenção e 2 (dois) meses de prisão simples, em regime aberto - art. 129, § 9º, do CP e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41- (ID 180231577).

O apelante sustenta que: 1) inexistiriam fundamentos para exasperação da pena-base; 2)
“os juízes devem adotar o critério de 1/6 sobre a pena mínima ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima”
.

Pede o provimento para que sejam redimensionadas as penas (ID 180231581).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo (ID 180231584).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo (ID 185816167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Consta da denúncia que:

“[...]1) Em 9/4/2.021, pela manhã, em via pública, Centro, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos, praticou vias de fato contra a companheira Naeli Pereira da Silva, conforme declarações vitimárias. 2) Em 9/4/2.021, por volta das 19h20min, na residência de amigos, localizada na Rua 4, nº 8, Bairro Residencial Altamirando, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com socos e pontapés, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Naeli Pereira da Silva, causando escoriações e equimose na região malar esquerda, escoriação na região do pescoço à esquerda, conforme laudo pericial 200.1.02.2021.010420-01, BOPM 2021.88615 e declarações vitimárias.

[...]

O Ministério Público denuncia Weder Félix Abreu como incurso nos arts. 69 e 129, § 9º, do CP e art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41.”
(Augusto Cesar Fuzaro, juiz de Direito - ID 180231503)

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada totalmente procedente, razão pela qual foi imposta ao réu a pena privativa de liberdade de
5 (cinco) meses de detenção e 2 (dois) meses de prisão simples
, no
regime aberto
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela redução das penas-base do réu ao mínimo legal, argumentando que inexistem fundamentos para exasperação das penas.

Da detida análise da sentença, verifico que o magistrado
a quo
, no crime de lesão corporal, reconheceu em desfavor do réu a culpabilidade [
“acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] e os motivos do crime [
“vez que lesionou a vítima sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
].

A consciência da ilicitude do fato criminoso constitui elementar do tipo penal, de modo que não se afigura apta a negativar a culpabilidade (TJMT, N.U 1008499-27.2021.8.11.0037 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 21.10.2022).

Igualmente,
“a banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2022).

Portanto, a pena-base deve ser readequada ao mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Não havendo agravantes e atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, totaliza-se a pena final em
3 (três) meses de detenção.

Quanto à contravenção de vias de fato, ao reconhecer a agravante do crime cometido no ambiente doméstico (CP, art. 61, II, “f”), a douta julgadora elevou a pena no dobro, porém sem nenhum fundamento concreto.

A agravamento da pena na segunda fase dosimétrica acima da fração de 1/6 (um sexto) deve ser feito mediante fundamentos idôneos, conforme entendimento do c. STJ:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados.”
(AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.12.2023)

Sendo assim, readéqua-se a pena intermediária a
17 (dezessete) dias de prisão simples.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para readequar as penas do apelante a
3 (três) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024